Tribunal: TJDFT
Processo: 0717742-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA.
1. Muito embora se reconheça a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme matéria já sumulada no Enunciado n. 227 do c. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de honra objetiva, necessária se faz a prova de que o evento danoso tenha gerado abalo à credibilidade, à reputação ou à imagem da empresa.
2. Não obstante comprovada a existência de vício no veículo novo adquirido pela empresa Autora da Ré e os dissabores suportados com consertos, tais fatos, por si sós não são capazes de gerar dano moral, sendo necessária a comprovação do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, e, portanto, da violação a direitos da sua personalidade, o que não ocorreu.
3. Apelação cível conhecida e não provida.